Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 28756629, foram acostados os cálculos referentes às anuentes HELENA MARIA FERREIRA NUNES, JACIRA SILVA DOS SANTOS e MARIA ELISA HECHT NUNES. Intimadas as partes, o exequente informou no ID: 29291419 que não concorda com as planilhas. Assevera que a “(...) contadoria não incluiu nos cálculos referentes aos honorários da execução (ID 11962052) o montante devido aos substituídos ADENIR JOSE DE OLIVEIRA SOUSA, ERCI MARIA DE SOUSA, ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, JOSE RICARDO MELO, MARIA AUXILIADORA DE SOUZA LEAO, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULA, ORLANDO SEBASTIÃO NUNES, PEROLINA RODRIGUES DO AMARAL MANOEL e ROSA ELISIA DE OLIVEIRA (...)”. O Distrito Federal não se manifestou quanto aos cálculos (ID: 29867893). De igual modo, manteve-se inerte quanto à impugnação do exequente (ID: 30808747). No ID: 33014372, esclareceu-se que planilhas se restringiam aos cálculos dos anuentes. Novamente intimados, o DF anuiu com os valores (ID: 33576529) e o exequente quedou-se inerte (ID: 33906571). Passo a decidir. Afere-se que as planilhas de ID 28756629, quanto às anuentes HELENA MARIA FERREIRA NUNES, JACIRA SILVA DOS SANTOS e MARIA ELISA HECHT NUNES, foram elaboradas observando os indexadores estabelecidos na decisão de ID 26753433. Ademais, ausente qualquer objeção quanto aos cálculos. No que tange ao modo de pagamento do crédito, as citadas beneficiárias, nos termos do acordo firmado entre as partes, optaram pela expedição de precatórios (ID: 11962138). A desistência do recurso extraordinário interposto nos embargos do devedor foi homologada no ID: 11962178. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 28756629, destacando que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Determino a expedição dos devidos precatórios em favor das substituídas HELENA MARIA FERREIRA NUNES, JACIRA SILVA DOS SANTOS e MARIA ELISA HECHT NUNES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), conforme requerido ao ID: 11962138. Brasília, 26 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador